Tribunal: TJMT
Processo: 1030069-40.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030069-40.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GUILHERME JUAN RIBEIRO DA SILVA MORAES - CPF: 050.537.951-18 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. ENERGIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA c/c DANOS MORAIS. INCLUSÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. BANCO DIGITAL. NEGATIVAÇAO DEVIDA.
SELFIE
E REGISTRO FOTOGRÁFICO DO DOCUMENTO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente o pedido
da inicial.

2.

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, sob pena de desvirtuar o instituto.

3.

As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

4.

A instituição financeira trouxe faturas devidas, cadastro com registro fotográfico de documento pessoal e
selfie
.

5.

Embora nas razões recursais a parte recorrente se insurja em relação a prova, ao fundamento de que o registro fotográfico não prova a contratação, não há impugnação específica sobre as informações ou a justificativa para o registro, tampouco pedido de prova pericial.

6.

Premissas e conjunto probatório que forçam reconhecer a existência de negócio jurídico como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

7.

Compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359, do STJ.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Sentença mantida
por seus próprios fundamentos, com molde no ar
tigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

10.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído
à
causa, devidamente atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023